Tribunal: TJMT
Processo: 1014389-82.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014389-82.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Roubo qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), VINICIUS DA SILVA TAVARES - CPF: 055.265.111-70 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JOAO GOMES DA SILVA - CPF: 424.452.801-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS MODOLON LIMA - CPF: 044.991.591-30 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLISSON GUTIERRES MANHANI - CPF: 730.770.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEANIO LOPES LIMA - CPF: 019.253.023-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS WEBER - CPF: 681.868.949-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1014389-82.2026.8.11.0000

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU ERRO JUDICIÁRIO.
AÇÃO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. Caso em exame:

1. Revisão criminal ajuizada contra condenação pela prática dos crimes de associação criminosa armada e roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, sob alegação de invalidade do reconhecimento pessoal, ausência de provas seguras de autoria, pedido absolutório e, subsidiariamente, de maneira genérica, a desclassificação da conduta.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação se apoiou em reconhecimento pessoal inválido; (ii) saber se o conjunto probatório é manifestamente contrário à evidência dos autos; e (iii) saber se há fundamento para desclassificação da conduta ou redução da pena na via revisional.

III. Razões de decidir:

3. A condenação não se fundou em reconhecimento pessoal da vítima, que afirmou não ter condições de identificar os autores, mas em provas autônomas e convergentes produzidas sob contraditório.

4. Relatórios técnicos, extração judicialmente autorizada de dados telefônicos, prova documental e depoimentos policiais individualizaram a participação do revisionando na empreitada criminosa, especialmente na condução do caminhão utilizado no transporte da carga subtraída.

5. A presença do revisionando nas proximidades do local da abordagem da vítima e do ponto em que a carga roubada foi localizada reforça o vínculo probatório reconhecido na sentença e no acórdão condenatório.

6. A revisão criminal não se presta à rediscussão do mérito já examinado na ação penal e na apelação, sem prova nova, erro objetivo ou manifesta contrariedade à evidência dos autos.

7. O pedido subsidiário de desclassificação ou redução da pena foi formulado de modo genérico, sem indicação concreta de qualificadoras a afastar, tipo penal aplicável ou erro específico na dosimetria.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Ação improcedente
.

Teses de julgamento:

“1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de provas já valoradas, salvo demonstração de erro judiciário, prova nova ou manifesta contrariedade à evidência dos autos.”

“2. A ausência de reconhecimento pessoal válido não invalida a condenação quando esta se apoia em provas autônomas, convergentes e produzidas sob contraditório.”

“3. Pedido genérico de desclassificação ou redução da pena não comporta acolhimento na via revisional sem indicação objetiva de ilegalidade ou erro de julgamento.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I; 288, parágrafo único; CPP, arts. 386 e 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1030547-14.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/3/2025, Publicado no DJE 3/4/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1014389-82.2026.8.11.0000

REQUERENTE: VINÍCIUS DA SILVA TAVARES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
VINÍCIUS DA SILVA TAVARES
, buscando a desconstituição da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis, nos autos da Ação Penal n. 1030547-14.2023.8.11.0003, na qual foi condenado à reprimenda de 10 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 10 dias-multa, pela prática dos crimes de associação criminosa [art. 288, parágrafo único, do CP], e de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima [art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do CP].

A sentença condenatória foi confirmada pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, nos autos do Recurso de Apelação n. 1030547-14.2023.8.11.0003, de Relatoria do Des. José Zuquim Nogueira.

A defesa de
VINÍCIUS DA SILVA TAVARES
interpôs Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça que, por sua vez, não foi admitido.

A sentença transitou em julgado em 2/9/2025.

A defesa suscita a tese invalidade do reconhecimento pessoal e ausência de provas autônomas.

Argumenta a existência de prova técnica divergente e a insuficiência dos elementos de vinculação telefônica [ERB], culminando na ausência da prova de autoria.

Sustenta que a condenação é contrária à evidência dos autos, postulando, ao final, sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da sua conduta para modalidade menos grave, com o redimensionamento da reprimenda imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela improcedência da revisional.

É o relatório.

À douta revisão.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1014389-82.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
denunciou
VINÍCIUS DA SILVA TAVARES
,
ora revisionando
, em concurso de pessoas com
JOÃO GOMES DA SILVA
,
THALLISSON GUTIERREZ MANHANI
,
MATHEUS MODOLON LIMA
e
WALDEANIO LOPES LIMA
, pela prática dos crimes de associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], e de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pelo emprego de arma de fogo e mediante restrição à liberdade da vítima [art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do CP], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
1º Fato – Associação criminosa armada

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia
17/3/2023
, em Rondonópolis o investigado
JOÃO GOMES DA SILVA
foi preso em flagrante pela prática do crime de receptação, pois havia indícios de que utilizava um veículo caminhão IVECO, de cor branca, placa OBH2F20, para o transporte de produtos oriundos de crimes ocorridos no Estado de Mato Grosso.

Com o avanço das investigações, foi possível apurar a existência de uma
associação criminosa voltada à prática de graves delitos como roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas
, com manutenção da vítima em seu poder restringindo sua liberdade, e mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, além de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, posse e porte ilegal de arma de fogo, dentre outros ainda pendentes de apuração.

A partir da quebra do sigilo de dados do aparelho celular apreendido com o suspeito
JOÃO GOMES
, os policiais lograram êxito na evolução da investigação e identificaram possíveis comparsas na prática de crimes de roubo de cargas de produtos agrícolas. À guisa de exemplo, observem-se os autos n. 1021227-37.2023.8.11.0003 em foram deferidos os pedidos da autoridade policial para efetuar a prisão, busca e apreensão e quebra de sigilo de dados dos suspeitos.

Com os elementos de prova já reunidos pela Polícia Civil e o cumprimento dos mandados de prisão, ficou constatado que os denunciados THALLISSON GUTIERRES MANHANI, JOÃO GOMES DA SILVA,
VINÍCIUS DA SILVA TAVARES
, WALDEANIO LOPES DE LIMA e MATHEUS MODOLON LIMA associaram-se de forma armada para o fim específico de cometer crimes, tendo subtraído, mediante violência, grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, coisas alheias móveis pertencentes à vítima
L. C. W
.

Pelo apurado nas investigações, os membros integrantes da associação criminosa abordavam vítimas motoristas de caminhão quando era necessário que eles reduzissem a velocidade do caminhão. Isto é, por exemplo, na ocasião em que o motorista
L. C. W.
diminuiu a velocidade de seu veículo para passar um quebra-molas e os criminosos saíram de um matagal com pistolas em punho, sendo que o motorista foi rendido e mantido em cárcere privado, até que o caminhão com a carga transportada fosse subtraído.

O grupo criminoso utilizava uma casa como cativeiro e o caminhão pertencente ao suspeito
JOÃO GOMES
era usado para realizar o transporte da carga roubada para outra localidade. Então, a carga era destinada para receptadores. Na sequência, os veículos eram abandonados e os motoristas liberados do cárcere, conforme se observa da atuação dos denunciados no fato ‘2’ abaixo descrito.

Portanto, o que se conclui é que o grupo criminoso atuava de forma conjunta, sendo que
THALLISSON GUTIERRES
trabalha na área de logística de transportes, organizando os crimes com informações privilegiadas obtidas de carregamentos de cargas de grãos;
JOÃO GOMES DA SILVA
é o proprietário dos caminhões e carretas utilizadas pela associação criminosa para o transbordo de cargas provenientes de crimes;
VINICIUS DA SILVA TAVARES
é o
motorista do grupo criminoso
e
dirigia o veículo que realizava o transbordo de cargas, além de dirigir o caminhão das vítimas até os locais onde foram ocultados e posteriormente, abandonados após os crimes
;
WALDEANIO LOPES DE LIMA
e
MATHEUS MODOLON LIMA
eram os responsáveis por executar a abordagem da vítima e realizar o roubo da carga, além de escoltar o veículo de
JOÃO GOMES
até o destino final da carga. Cumpre salientar que há indícios veementes de que todos os indivíduos possuem conhecimento e participação nos crimes objetos da investigação desde o roubo até a entrega das cargas subtraídas.

Dessa forma, a existência da materialidade do crime previsto artigo 288, do Código Penal está definida, assim como a autoria.

Em seguida, são descritos alguns dos fatos em torno dos quais os denunciados haviam se reunido com o fim da prática de crimes indeterminados, seja por efetiva execução, seja por participação moral ou material.

2º Fato – Roubo qualificado (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima) e adulteração de sinal identificador de veículo

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia
17/3/2023
, por volta das 01:00 na BR 163 – próximo a lombada na Rumo, em Rondonópolis, os denunciados THALLISSON GUTIERRES MANHANI, JOÃO GOMES DA SILVA,
VINÍCIUS DA SILVA TAVARES
, WALDEANIO LOPES DE LIMA e MATHEUS MODOLON LIMA, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum e, sob a organização para cooperação do crime subtraíram, mediante violência, grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
L. C. W.
e
Kapene Transportes Eireli
, consistente no caminhão placa NUF-8046 acoplado aos semirreboques placas JZS-8594 e JZS-9154, carregado com aproximadamente
36 toneladas de soja, avaliadas em R$ 120.000,00
.

No dia dos fatos a vítima
L. C. W.
estava transportando uma
carga de 36t de soja a granel no veículo caminhão trator
, placa IXO4J88, no qual estava acoplado o semirreboque placa QBB2E37,
quando foi rendido na rodovia por cerca de 4 (quatro) indivíduos portando armas de fogo
. Os criminosos subtraíram o caminhão com a carga, mantendo o motorista com sua liberdade restrita. Os suspeitos abordaram a vítima quando diminuiu a velocidade para passar por um quebra-molas. Os autores teriam saído de um matagal com as pistolas em punho, sendo que um deles abriu a porta do motorista e outros dois invadiram a cabine pela porta do passageiro e cobriram a cabeça do motorista com um pano.

Em seguida, começaram a rodar por um tempo até que o caminhão parou. A vítima foi retirada da cabine, colocada em um carro e, cerca de duas horas depois, levada para uma casa onde permaneceu com sua liberdade tolhida, sendo ameaçado com armas de fogo até a tarde do mesmo dia. Próximo das 14h00h cobriram a cabeça novamente a cabeça da vítima com uma tolha vermelha e o levaram para um carro. Após, foi solto na Ponte Nova, próximo da rotatória, tendo avistado seu caminhão nas proximidades com a chave na ignição com todos os pertences dentro dele, inclusive seu celular.

Os criminosos desacoplaram o caminhão trator do semirreboque e abandonaram em Rondonópolis, sendo que o semirreboque placa QBB2E27 foi acoplado ao caminhão IVECO, placa OBH2F20, de propriedade de
JOÃO GOMES DA SILVA
, e seguiram para a cidade de Primavera do Leste/MT para destinação da carga produto do crime. O caminhão IVECO, acompanhado da carga, foi localizado abandonado pela Polícia Militar no dia 17/3/2023, na cidade de Poxoréu/MT. Ocorreu que, o semirreboque possuía naquele momento placa de identificação NBS3I78, e o motorista teria empreendido fuga, abandonando o caminhão, após a Polícia Militar realizar a abordagem dos possíveis batedores que efetuavam a escolta do transporte. Esses fatos constam no Boletim de Ocorrência n. 2023.74482.

Na sequência, os policiais militares receberam informações que um veículo HYUNDAI/CRETA, de cor branca, realizaria a escolta de um caminhão IVECO na rodovia MT-270, produto de roubo, e lograram êxito em realizar na abordagem de um veículo com as mesmas características com a placa RAW4B58. Nesse veículo se encontravam os ocupantes MATHEUS MODOLON LIMA e WALDEANIO LOPES LIMA.

Após checagens, constataram que a proprietária do automóvel seria TEREZINHA GUTIERRES MANHANI, genitora de THALLISSON GUTIERRES MANHANI, sendo que, após ser contatada pelos militares, TEREZINHA informou que o veículo estaria na posse de seu filho THALLISSON. Ao contínuo, após contato com seu filho, este teria informado que o automóvel estaria na posse de seus amigos MATHEUS e WALDEANIO que, supostamente, teriam ido ‘socorrer’ um caminhão, sem dar maiores detalhes. Diante da insuficiência de elementos para a prisão naquele momento, a Polícia Militar liberou os suspeitos e seguiu pela rodovia até localizar o caminhão trator IVECO, de cor branca, placa OBH2F20, abandonado às margens da rodovia, sendo que nele estava acoplado um semirreboque de placa NBSEI78.

Os militares realizaram a checagem dos veículos e estabeleceram contato com o proprietário do semirreboque NBSEI78, morador da cidade de Sorriso/MT, sendo informados pelo proprietário que o reboque naquele momento, se encontrava na cidade de Sorriso/MT em sua posse, inclusive encaminhando fotos do veículo. Assim, havendo indícios de que estavam diante de uma placa clonada, fora realizada nova checagem, desta vez pela numeração do chassi, verificando que a verdadeira placa seria QBB2E27, veículo que foi roubado com a carga na madrugada do dia 17/3/2023, em Rondonópolis/MT. Nesse sentido são os laudos periciais de identificação veicular L512.2.12.9871.2023.116823-A01 e L512.2.12.9871.2023.108754-A01.

Naquele momento, a Polícia Militar entrou em contato com o proprietário do caminhão trator IVECO, placa OBH2F20,
JOÃO GOMES DA SILVA
, informando que seu caminhão havia sido localizado acoplado a uma carga produto de crime, orientando-o a realizar o registro de Boletim de Ocorrência acerca do fato. No entanto, conforme salientado pela Polícia Militar, além de não procurar os órgãos de segurança para reaver o seu cavalo trator,
JOÃO GOMES
deixou de atender as ligações para passar maiores informações sobre o veículo.

Diante do narrado, logo após ter ciência do crime, a Polícia Civil iniciou diligências para a elucidação dos fatos.

Inicialmente, a equipe se deslocou à residência de
JOÃO GOMES
e o questionou acerca do ocorrido, sendo que ele confirmou ser proprietário do cavalo trator IVECO, de cor branca, placa OBH2F20, informando que o caminhão estaria, supostamente, na posse de seu funcionário de nome
‘VINÍCIUS’
, não sabendo, contudo, informar o nome completo deste funcionário.

Foi realizado também o deslocamento até o endereço da proprietária do veículo HYUNDAI/CRETA, de placa RAW4B58, TEREZINHA GUTIERRES MANHANI, que informou que o veículo estaria na posse de seu filho THALLISSON, e que não teria mais conseguido contato com ele desde que falou sobre a abordagem do veículo por policiais militares na cidade de Poxoréu/MT.

Em virtude da situação de flagrante, JOÃO GOMES fora conduzido à Delegacia de Polícia, conforme Boletim de Ocorrência n. 2023.7429, dando ensejo ao A.P.F.D. 349.3.2023.4193, devidamente distribuído na 2ª Vara Criminal de Rondonópolis, nos autos PJE 1006338-78.2023.8.11.0003.

Após, foram ouvidos na Delegacia de Polícia THALLISSON GUTIERRES MANHANI e TERESINHA GUTIERRES MANHANI.

Também fora inquirida acerca dos fatos os investigados HERICA ADELA MOREIRA DA NOBREGA, esposa do motorista
‘VINÍCIUS’
(posteriormente identificado como
VINÍCIUS DA SILVA TAVARES
), citado por
JOÃO GOMES
.

Conforme aduzido no Relatório de Investigação, HERICA ADELA, além de ser esposa do motorista
VINÍCIUS DA SILVA TAVARES
, foi apontada como proprietária da residência onde, segundo informações de colaboradores, foi utilizada para manter a vítima em cárcere privado até que o transporte da carga para o local de destino se efetivasse.

Todavia, a Autoridade Policial não encontrou elementos que corroborassem a hipótese acima, sendo que a versão apresentada por HÉRICA está amparada pelo depoimento da vítima L. C. W. que, após o cumprimento dos mandados de prisão não reconheceu a investigada HÉRICA como uma das mulheres que estavam no cativeiro, tampouco a residência alvo da busca era compatível com o cativeiro, o que motivou a revogação da prisão temporária e também será objeto de pedido de arquivamento ao final.

Voltando aos fatos, com a extração de dados realizada nos celulares apreendidos e avanço nas investigações, foi possível apontar as contradições nos depoimentos dos investigados, em especial ao fato inequívoco de que JOÃO GOMES DA SILVA e THALLISSON se conhecem e possuem diálogos frequentes que foram constatados nos conteúdos obtidos dos dispositivos, ao contrário do aduzido em seus interrogatórios no qual foram enfáticos em negar que se conheciam, a fim de nítida e deliberadamente obstar o avanço da investigação criminal.

Conforme Relatório de Análise n. 45/2023 – NI/DERF/ROO, observa-se que o celular Samsung SM-A107M, IMEI 356133114491342, contendo o cartão SIM VIVO n. 89551095460063461154, era operado por
JOÃO GOMES DA SILVA
e estava associado à linha telefônica (66) 99696-2900, com o perfil ‘Confusão’ no aplicativo de conversas ‘WhatsApp’.

No histórico de diálogos registrados no dispositivo telefônico pertencente a
JOÃO GOMES DA SILVA
há diálogos frequentes com o interlocutor da linha telefônica (66) 99925-2372, sendo que a referida linha se encontra habilitada em nome de THALLISSON GUTIERRES MANHANI (CPF: 730.770.621-00), utilizando o perfil ‘Gold Tns’ no aplicativo de conversa ‘WhatsApp’.

Da extração dos diálogos estabelecidos entre os interlocutores observam-se diversos indícios de que
JOÃO GOMES DA SILVA
fornece o cavalo trator IVECO, de cor branca, placa OBH2F20 para ser utilizado no processo de subtração de cargas de grãos, inclusive, com indícios da prática de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. No primeiro diálogo, o assunto envolvendo a operação de subtração de cargas é tratado de maneira velada.

Também se apurou que
JOÃO GOMES DA SILVA
a partir do dia 2/3/2023, passou a fornecer o cavalo Trator IVECO, de cor branca, placa OBH2F20 para THALLISSON GUTIERRES, acompanhado do motorista
‘VINÍCIUS’
, que foi posteriormente identificado como sendo
VINÍCIUS DA SILVA TAVARES
, sendo que ambos utilizariam o cavalo trator no processo de subtração de cargas com adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Ademais, no dia
13/3/2023
THALLISSON informa para JOÃO GOMES sobre a necessidade de realizar a manutenção do farol do cavalo trator, através do compartilhamento de áudios do mecânico que, inicialmente encaminhou para o motorista
‘VINICIUS’
e, por sua vez, compartilhou no diálogo entre THALLISSON e JOÃO GOMES.

Não obstante, durante a manutenção do cavalo trator IVECO, de cor branca, placa OBH2F20, no dia
12/3/2023
14:17:24 fora compartilhada filmagem de uma pessoa realizando a manutenção. Destaca-se que no cavalo Trator Iveco, de cor branca, placa OBH2F20, de JOÃO GOMES, estava inserida a placa OBD5J53, a qual está vinculada ao cavalo trator IVECO/STRALIS 800S48TX, pertencente à empresa RODOKELLER TRANSPORTES LTDA (CNPJ 34.388.489/0001-32), havendo fundados indícios de reiteração delitiva no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A partir do dia
16/3/2023
, data véspera do roubo, JOÃO GOMES DA SILVA informa THALLISSON sobre a instalação de rastreador no cavalo trator.

Assim agindo, os denunciados praticaram, a conduta delituosa capitulada no artigo art. 157, §§2°, II e V, 2°- A, I, do Código Penal e, em relação a conduta do art. 311 na forma do art. 69, ambos do Código Penal, aplicam-se aos denunciados THALLISSON GUTIERREZ MANHANI e JOÃO GOMES DA SILVA.

Nota-se que o contexto societário é claro e, ainda, que havia predisposição comum de meios para os crimes e a contínua vinculação entre todos os denunciados que, ora participavam ativamente dos crimes com atos concretos, ora a participação era moral, pois sabiam que os delitos estavam em andamento e que os produtos seriam carreados à residência em que os escondiam para dar a respectiva destinação.

Finalmente, destaque-se que a Autoridade Policial informou que as investigações prosseguem para identificar outras possíveis vítimas e que é necessário o afastamento do sigilo de dados telefônico dos aparelhos pertencentes a THALISSON, cuja titular é Terezinha Manhani,
VINÍCIUS
e JOÃO GOMES para acesso aos históricos de chamadas e ERBs”.

Não obstante a tese de invalidade do reconhecimento pessoal suscitado pela defesa, certo é que a condenação do revisionando,
VINÍCIUS DA SILVA TAVARES
, não foi lastreada na referida prova.

Pelo contrário.

O Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis destacou na sentença revisanda que
“a falta de reconhecimento pessoal pela vítima, que foi mantida vendada, assim como era ameaçada a não olhar o rosto dos criminosos, por si só, não invalida todo o trabalho investigativo que conseguiu elucidar e desmantelar a associação criminosa formada pelos acusados”
.

Sobejam dos autos a existência de provas autônomas a autorizar a manutenção da condenação imposta, notadamente no dizente à extração de dados dos celulares apreendidos com o corréu
JOÃO GOMES DA SILVA
, consoante se depreende de excertos da sentença hostilizada, como se vê:

“A vítima,
Luiz Carlos Weber
, relatou em juízo que estava chegando à ALL e havia um quebra-molas na BR 163, por volta da meia-noite,
quando foi abordado por três indivíduos armados
. Um deles veio até a porta do motorista e os outros dois ficaram à sua frente, apontando uma pistola.
Depois que os assaltantes entraram no caminhão, ele não conseguiu ver o caminho que seguiram
.
Ele esclareceu que, após algum tempo, foi colocado dentro de um carro e levado para um cativeiro
.
Afirmou que os assaltantes o ameaçaram, mas não houve agressão física
. Ele disse que a placa da carreta foi trocada, mas o chassi não foi alterado.
Ressaltou que não conseguiu ver o rosto dos assaltantes porque estava escuro
. Afirmou que sua liberdade foi restringida pelos assaltantes por aproximadamente quatorze horas. Ele se lembra de um carro preto dando suporte ao crime e disse que não era um carro novo. Ele esclareceu que foi libertado por volta das 14h30 da tarde, na saída para o município de Pedra Preta/MT, e que sua carreta estava no local. Ele entrou na delegacia por volta das 16h30. Seu patrão o informou que a carga havia sido encontrada.
Por fim, ele disse que recebeu algumas fotos de suspeitos, mas não conseguiu reconhecê-los, assim como foi enviado uma foto de uma residência, mas ele não a reconheceu
.

Impende salientar, quanto aos fatos narrados pela vítima na realização do Boletim de Ocorrência de n. 2023.74356 (ID 129298539 - págs. 8/10), ela teria conseguido descrever características de dois suspeitos:
‘no quarto, sendo um moreno escuro, troncudo, trajando calça jeans, camiseta marrom e botina, o outro estava de bermuda de tactel, nas cores vermelha e amarelo, com camiseta colorida e chinelo havaiana azul, este tinha a pele clara, bem magro’
.

[...]

Para corroborar as provas dos fatos, o policial militar
Alex da Silva
declarou em juízo que recebeu a informação sobre a carreta via rádio durante a manhã, e se deslocou para Rondonópolis.
No Km 33, passou por duas carretas brancas da marca IVECO, que umas delas estaria sendo escoltada por um veículo CRETA, mas seguiu em frente para encontrar o automóvel
. Ao encontrá-lo, realizaram a abordagem e dois ocupantes desceram, ambos nervosos. O mais velho estava mexendo no celular. Ambos apresentaram muitas contradições. Durante a checagem do veículo, foram localizados dois galões de vinte litros de óleo diesel, mas ambos disseram não saber por que estavam ali. Após serem liberados, eles retornaram para Rondonópolis, contradizendo a informação de que estavam indo para Primavera do Leste. A carreta foi encontrada no Km 80, na área urbana, com os faróis ligados e trancada, o que gerou desconfiança. Uma mulher informou que a pessoa que deixou a carreta ali era morena, de estatura média, e teria retornado para a cidade. Ao checar o cavalo trator, identificaram um proprietário, que informou que o caminhão estava com seu motorista. Sobre o semirreboque, identificaram que pertencia a outra pessoa, que afirmou que o semirreboque estava em sua posse. Notaram que o semirreboque que ele tinha era da marca Estilo de Bellato e o semirreboque que haviam abordado era da marca Noma, ficando claro que houve uma adulteração. Também realizaram a checagem do chassi. A confirmação do roubo foi feita através de checagens, ligando um por um e confirmando as situações. Informaram que chegaram às características do motorista por meio de informações de populares. Explicaram que a carreta IVECO foi usada para transportar o semirreboque que havia sido roubado. Afirmaram que não havia queixa de roubo do cavalo trator, mas sim do semirreboque. Confirmaram que são lotados no batalhão de trânsito rodoviário.

[...]

As investigações subsequentes ao roubo majorado, associados ao mesmo
modus operandi
das ações criminosas demonstraram a existência de uma associação criminosa, formada pelos acusados, voltada a subtração de cargas na região de Rondonópolis/MT, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e mediante restrição da liberdade das vítimas, motoristas dos caminhões subtraídos. Estas práticas criminosas foram executadas de maneira organizada e lideradas pelos mentores intelectuais dos crimes, identificados como
Thallisson Gutierres Manhani
e
João Gomes da Silva
.

A extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos com o acusado
João Gomes da Silva
revelou a autoridade policial as circunstâncias dos crimes e o
modus operandi
realizado pela associação criminosa, inclusive com adulterações de sinal identificar do veículo.

Ademais, a autoridade policial logrou êxito em identificar e qualificar os partícipes (ora acusados) dessa associação criminosa (ID 129281517).

As funções exercidas por cada um dos acusados foram delimitadas de maneira uníssona pelos investigadores ouvidos em Juízo, com base nas investigações realizadas, declarações sustentadas pelo arcabouço probatório coligido aos autos.

A testemunha,
Diego Pereira da Silva
, escrivão de polícia e analista de inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT, afirmou em juízo que o núcleo de inteligência ficou responsável por analisar os aparelhos apreendidos com o acusado
João Gomes
. Esses aparelhos foram extraídos com ordem judicial. Um dos terminais não apresentou relevância para o caso, mas o outro terminal telefônico revelou um diálogo entre os acusados
João
e
Thallisson
. Nesse diálogo,
Thallisson
parecia estar procurando um caminhão para realizar algum tipo de trabalho, e
João
tinha esse caminhão. Eles conversaram de forma velada, mas pelos diálogos, entende-se que seria para algo ilícito, como transporte de carga. Eles mencionaram a troca de placas, entre outros assuntos. Foi relatado que houve adulteração de sinal em um desses diálogos e que seria necessário fazer um reparo no caminhão de
João Gomes
, que já estava sendo usado por
Thallisson
. No dia anterior ao roubo, foi mencionado que havia um rastreador no caminhão e mencionaram o motorista
VINÍCIUS
. No dia do roubo, eles verificaram que o caminhão estava parado em Poxoréo/MT. Nas conversas, eles tentaram encontrar um álibi, já que
João Gomes
teria recebido uma ligação da polícia. Foi esclarecido que houve vários diálogos entre eles, inclusive ligações, e que havia um registro de uma ligação com o motorista
VINÍCIUS
. Eles conseguiram identificar
VINÍCIUS
devido a um boletim de ocorrência que continha o mesmo número de telefone. Foi constatado que eles já haviam realizado a troca do sinal identificador do veículo antes do roubo. Foi esclarecido que a placa da carreta no dia dos fatos era falsificada. Pelos diálogos, os acusados
João
e
Thallisson
não estavam no local onde a carreta foi apreendida. Foi informado que nos diálogos não foi mencionado o nome de
Waldeano
e
Matheus
. Foi ressaltado novamente que os acusados
João
e
Thallisson
conversaram sobre os atos ilícitos de forma velada, mas o alinhamento sobre o caminhão é nítido. Foi dito que o acusado
Thallisson
seria quem organizava e procurava a utilização do caminhão para fins criminais. Por fim, foi relatado que
VINÍCIUS
era quem lavava o caminhão para os reparos.

O policial civil
Lauro Evaner Correa
, investigador da DERF de Rondonópolis/MT, relatou em juízo que a investigação começou quando receberam a vítima na delegacia, que informou sobre o roubo e seus detalhes. Durante a investigação, receberam a informação de que o caminhão havia sido encontrado na região de Poxoréo/MT. Os policiais militares receberam uma denúncia de que um veículo CRETA branco estava escoltando um caminhão com carga roubada. Eles abordaram o veículo, ocupado pelos acusados
Matheus
e
Waldeano
, que transportavam combustível no porta-malas do veículo. Eles disseram que iriam prestar assistência a um caminhão e, após a checagem, foram liberados. Eles entraram em contato com a proprietária do veículo CRETA, mãe do acusado
Thallisson
, que informou que o automóvel estava com seu filho, que disse ter emprestado o veículo para
Matheus
e
Waldeano
. Em seguida, os policiais militares encontraram o caminhão abandonado e checaram as placas do veículo. A placa do trator estava em nome do acusado
João Gomes
e a placa do reboque estava em nome de uma pessoa de Sorriso. Eles ligaram para essa pessoa, que informou que o reboque estava com ele. Então, checaram o chassi e verificaram que se tratava de um reboque que havia sido roubado naquela madrugada e apreenderam o bem. Os policiais falaram com o acusado
João Gomes
, que informou que o caminhão estava com seu motorista
VINÍCIUS
. Após algum tempo, ao tentarem falar com
João Gomes
, ele desligou o telefone e não atendeu mais. Por estar em estado de flagrância, foram à residência de
João Gomes
e apreenderam um celular dele e outro dentro de sua residência. Nas conversas entre os acusados
João
e
Thallisson
, foram identificadas as ações do grupo criminoso, como transporte, entrega e roubo de carga roubada, além do uso de documento falso e placas de outros veículos, referentes a esse crime e outros anteriormente praticados.
O acusado VINÍCIUS já estava sendo investigado por outro roubo, assim como JOÃO GOMES, que já estava sendo investigado pela Delegacia de Rondonópolis e pela Gerência de Crime Organizado
. A testemunha individualizou as funções exercidas por cada um dos acusados.
João
fornecia o veículo, com o objetivo de obter lucro, sabendo das práticas ilícitas, para que os criminosos realizassem a abordagem e a ação criminosa.
Matheus
e
Waldeano
eram os que portavam a arma de fogo no momento do crime e
Thallisson
dava suporte ao delito, pilotando o veículo CRETA.
VINÍCIUS

seria o responsável por levar o caminhão e transportar a carga roubada, além de ter deixado o caminhão abandonado em Poxoréo/MT
. A vítima relatou que havia quatro agentes no roubo. No relatório de análise, ficou demonstrada a prática de outros ilícitos pelos acusados.
A vítima não conseguiu reconhecer ninguém, pois estava com o rosto tampado
. Por fim, a testemunha declarou que os policiais militares receberam uma denúncia anônima sobre o roubo.

Em reforço ao depoimento da testemunha policial, verifica-se que, nos autos consta o
Relatório de Investigação n. 2023.13.49035
(ID 129281517), os quais guardam total semelhança com as declarações proferidas pelo investigador
LAURO
.

Como se sabe, o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência constitui elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em relação aos acusados, especialmente da oitiva da testemunha
Lauro Evaner
.

[...]

Igualmente, impende salientar que o teor dos depoimentos dos investigadores de polícia é dotado de veracidade, em especial quando corroborado pelo conjunto probatório, somado as demais provas coletadas,
trazem à baila processual a certeza quanto à autoria delitiva e individualização das condutas dos acusados
.
Vejamos
.

O Relatório de Análise n. 45/2023 – NI/DERF/ROO
confirma a existência dos diálogos realizados entre os acusados
João
e
Thallisson
, bem como o fato de ambos
serem os líderes intelectuais dos crimes
. Destacam-se os seguintes pontos:

O cavalo trator de propriedade de
João Gomes
seria inicialmente usado para rebocar as cargas de grãos roubadas pelo grupo.

Thallisson
tinha como responsabilidade principal intermediar a comunicação entre o motorista e o proprietário do cavalo trator. Além disso, ele também organizava o transporte das cargas roubadas.

VINÍCIUS
seria o principal motorista do grupo criminoso, ele utilizava o caminhão no processo de roubo de cargas, com adulteração do sinal identificador.

É relevante salientar que, nos primeiros diálogos, a conversa sobre a operação de roubo de cargas é conduzida de maneira discreta entre os participantes, conforme observado acertadamente pela testemunha
DIEGO
. Da mesma forma, eles demonstram que já haviam praticado outras ações ilícitas ao longo do mês de fevereiro.

No dia 12/3/2023, ficou evidenciado que o Cavalo Trator IVECO, de propriedade de
João Gomes
, estava com uma placa adulterada. Ou seja, estava circulando com a placa OBD5J53, que pertence a outro Cavalo Trator, com o claro intuito de ludibriar as autoridades de fiscalização.

No dia do roubo,
João Gomes
informa o acusado
Thallisson
que o cavalo trator estaria estacionado no município de Poxoréo/MT.

A recusa do acusado,
João Gomes
, em levar outro motorista ao local onde o caminhão estava estacionado, se deu pelo fato de que ele estava preocupado, pois acreditava que isso poderia gerar mais suspeitas, principalmente por parte dos policiais militares rodoviários. Da mesma forma, ele aconselhou o acusado
Thallisson
a garantir que ambos não apresentassem informações contraditórias sobre os eventos.

Nesta senda, transcrevo a seguinte mensagem enviada pelo acusado
João
ao réu
Thallisson
:
‘Eles estão me ligando aqui,
eu vou colocar o meu celular na caixa postal, aí só vou mandar mensagem pra você aí, você escuta aí, porque senão eu falo alguma coisa aqui e cai em contradição
’
.

Frisa-se, ainda, que é possível identificar elementos de outras três práticas delitivas envolvendo a subtração de carga pelo grupo criminoso, conforme mensagens dos dias 2/3/2023, 3/3/2023, 9/3/2023 e 12/3/2023.

Quanto ao
Relatório de Análise n. 100/2023
(ID 132552369), restou incontroverso que os dispositivos dos acusados,
Thallisson

e
VINÍCIUS
,
estavam próximos ao terminal RUMO em Rondonópolis-MT, local onde a vítima foi abordada, e também perto do local em Poxoréo-MT, onde a carga de soja roubada foi encontrada
. Adicionalmente, o cavalo trator IVECO, de propriedade de
João Gomes
e usado para rebocar a carga roubada, foi localizado pela polícia militar em Poxoréo-MT. Essas informações reforçam a participação desses indivíduos no crime investigado.

Waldeanio Lopes de Lima

e

Matheus Modolon Lima
, também possuíam atuação de suma importância no grupo criminoso, o conjunto probatório e harmônico dos autos, identificaram como os responsáveis pela abordagem da vítima, pela execução do roubo, manter a vítima em cativeiro e escolta da carga subtraída ao seu destino final, não se concretizando diante da atuação policial.

De mais a mais, o acusado
VINÍCIUS

estava presente no local onde a vítima foi abordada, o que confirma que ele também foi um dos agentes diretamente envolvidos no roubo, além de ser responsável por operar o caminhão
.
Thallissson
que detinha função de liderança estava dando suporte ao roubo, inclusive no transporte da carga, já que esteve na rodovia em direção a Poxoréo (ID 132552369).
Matheus
e
Waldeanio
estavam escoltando a carga à distância, fato este comprovado após serem abordados pelos policiais rodoviários militares. Sendo, estes últimos participantes direto na abordagem a vítima, conforme declaro pelo investigador de polícia
LAURO
, além da participação de
VINÍCIUS
.

O acusado
João Gomes
(função de liderança junto com
Thallisson
), desempenhou papel crucial na operação da associação criminosa e no roubo, posto que fornecesse os meios de transporte necessários para o transbordo das cargas roubadas.

[...]

No caso em questão, fica evidente que as ações dos réus se enquadram claramente no tipo penal em discussão. As provas indicam de maneira harmônica que a atuação dos réus era recorrente e contínua, com uma divisão de tarefas bem definida, conforme descrito anteriormente”.

Some-se a isso que a Segunda Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Criminal n. 1030547-14.2023.8.11.0003, julgada em 1º/4/2025, de Relatoria do Des. José Zuquim Nogueira, se debruçou sobre o vasto conjunto fático-probatório coligido nos autos, chegando à mesmíssima conclusão exarada pelo juízo de primeira instância.

Colho de excertos do voto-condutor proferido pelo Relator da Apelação Criminal, Des. José Zuquim Nogueira,
verbis
:

“
A tese arguida de forma unânime pelas defesas dos apelantes é a negativa de autoria delitiva, razão pela qual pugnam pela absolvição nos termos do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Dito isso, analisam-se em conjunto os pleitos absolutórios por envolver o mesmo contexto fático probatório.

No entanto, nota-se ser impertinente os pedidos, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

Infere-se do quadro probatório que, no dia dos fatos a vítima
Luiz Carlos Weber
estava transportando uma carga de 36-toneladas de soja a granel no veículo caminhão trator, placa IXO4J88 – Scania – cor azul, no qual estava acoplado ao semirreboque - SR/NOMA, placa QBB2E27, quando foi rendido na rodovia por
três indivíduos
portando armas de fogo. Os
criminosos subtraíram o caminhão com a carga
, mantendo o motorista com sua liberdade restrita.

Consta das investigações que os apelantes abordaram a vítima quando diminuiu a velocidade para passar por um quebra-molas. Os autores teriam saído de um matagal com as pistolas em punho, sendo que um deles abriu a porta do motorista e outros dois invadiram a cabine pela porta do passageiro e cobriram a cabeça do motorista com um pano. Em seguida, começaram a rodar por um tempo até que o caminhão parou. A vítima foi retirada da cabine, colocada em um carro e, cerca de duas horas depois, levada para uma casa onde permaneceu com sua liberdade tolhida, sendo ameaçado com armas de fogo até a tarde do mesmo dia.

Colhe-se que próximo das 14h00h cobriram novamente a cabeça da vítima com uma tolha e o levaram para um carro. Logo após, foi solto na Ponte Nova, próximo da rotatória, tendo avistado seu caminhão nas proximidades com a chave na ignição com todos os pertences dentro dele, inclusive seu celular.
Os criminosos desacoplaram o caminhão trator do semirreboque e abandonaram em Rondonópolis, sendo que o semirreboque placa QBB2E27 foi acoplado ao caminhão Iveco/Stralis, cor branca, placa OBH2F20, de propriedade de
João Gomes da Silva
ora apelante
, e seguiram para a cidade de Primavera do Leste/MT para destinação da carga produto do crime.

Avançando na elucidação, extrai-se dos autos que o caminhão Iveco, acompanhado da carga,
foi localizado abandonado pela Polícia Militar no dia 17/3/2023
, na cidade de Poxoréu/MT. Constatou-se que, o semirreboque possuía naquele momento placa de identificação NBS3I78, e o motorista teria empreendido fuga, abandonando o caminhão, após a Polícia Militar realizar a abordagem dos possíveis batedores que efetuavam a escolta do transporte. Esses fatos constam no Boletim de Ocorrência n. 2023.74482.

Na sequência, os policiais militares receberam informações que um veículo Hyundai/Creta, de cor branca, realizaria a escolta de um caminhão Iveco na rodovia MT-270, produto de roubo, e lograram êxito em realizar na abordagem de um veículo com as mesmas características com a placa RAW4B58. Nesse veículo se encontravam os ocupantes ora apelantes
Matheus Modolon Lima
e
Waldeanio Lopes Lima
. Após checagens, constataram que a proprietária do automóvel seria
Terezinha Gutierres Manhani
, genitora do apelante
Thallisson Gutierres Manhani
, sendo que, após ser contactada pelos militares,
Terezinha
informou que o veículo estaria na posse de seu filho
Thallisson
.

Ao contínuo, após contato com seu filho, este teria informado que o automóvel estaria na posse de seus amigos ora apelantes
Matheus
e
Waldeanio
que, supostamente, teriam ido
‘socorrer’
um caminhão, sem dar maiores detalhes. Diante da insuficiência de elementos para a prisão naquele momento, a Polícia Militar liberou os suspeitos e seguiu pela rodovia até localizar o caminhão trator Iveco, de cor branca, placa OBH2F20, abandonado às margens da rodovia, sendo que nele estava acoplado um semirreboque de placa NBSEI78. Os militares realizaram a checagem dos veículos e estabeleceram contato com o proprietário do semirreboque NBSEI78, morador da cidade de Sorriso/MT, sendo informados pelo proprietário que o reboque naquele momento, se encontrava na cidade de Sorriso/MT em sua posse, inclusive encaminhando fotos do veículo.

Assim, havendo indícios de que estavam diante de uma placa clonada, fora realizada nova checagem, desta vez pela numeração do chassi, verificando que a verdadeira placa seria QBB2E27, veículo que foi roubado com a carga na madrugada do dia 17/3/2023, em Rondonópolis/MT. Nesse sentido são os laudos periciais de identificação veicular L512.2.12.9871.2023.116823-A01 e L512.2.12.9871.2023.108754-A01.

Naquele momento, a Polícia Militar entrou em contato com o proprietário do caminhão trator Iveco, placa OBH2F20, o apelante
João Gomes
, informando que seu caminhão havia sido localizado acoplado a uma carga produto de crime, orientando-o a realizar o registro de Boletim de Ocorrência acerca do fato. No entanto, conforme salientado pela Polícia Militar, além de não procurar os órgãos de segurança para reaver o seu cavalo trator,
João Gomes
deixou de atender as ligações para passar maiores informações sobre o veículo.

Diante do narrado, logo após ter ciência do crime, a Polícia Civil iniciou diligências para a elucidação dos fatos. Inicialmente, a equipe se deslocou à residência do apelante
João Gomes
e o questionou acerca do ocorrido, sendo que ele confirmou ser proprietário do cavalo trator Iveco, de cor branca, placa OBH2F20, informando que o caminhão estaria, supostamente, na posse de seu funcionário de nome
‘VINÍCIUS’
, não sabendo, contudo, informar o nome completo deste funcionário.

Foi realizado também o deslocamento até o endereço da proprietária do veículo Hyundai/Creta, de placa RAW4B58,
Terezinha Gutierres Manhani
, que informou que o veículo estaria na posse de seu filho
Thallisson
, e que não teria mais conseguido contato com ele desde que falou sobre a abordagem do veículo por policiais militares na cidade de Poxoréu/MT.

Em virtude da situação de flagrante,
João Gomes
fora conduzido à Delegacia de Polícia, conforme Boletim de Ocorrência n. 2023.7429, dando ensejo ao A.P.F.D. 349.3.2023.4193.

Cabe destacar, por oportuno, que a vítima
Luiz Carlos Weber
, relatou em juízo que:

‘[...]
Estava chegando à ALL e havia um quebra-molas na BR 163, por volta da meia-noite, quando foi abordado por três indivíduos armados. Um deles veio até a porta do motorista e os outros dois ficaram à sua frente, apontando uma pistola. Depois que os assaltantes entraram no caminhão, ele não conseguiu ver o caminho que seguiram. Ele esclareceu que, após algum tempo, foi colocado dentro de um carro e levado para um cativeiro
. Afirmou que os assaltantes o ameaçaram, mas não houve agressão física.
Ele disse que a placa da carreta foi trocada, mas o chassi não foi alterado. Ressaltou que não conseguiu ver o rosto dos assaltantes porque estava escuro. Afirmou que sua liberdade foi restringida pelos assaltantes por aproximadamente quatorze horas
. Ele se lembra de um carro preto dando suporte ao crime e disse que não era um carro novo. Ele esclareceu que foi libertado por volta das 14h30 da tarde, na saída para o município de Pedra Preta/MT, e que sua carreta estava no local. Ele entrou na delegacia por volta das 16h30. Seu patrão o informou que a carga havia sido encontrada. Por fim, ele disse que recebeu algumas fotos de suspeitos, mas não conseguiu reconhecê-los, assim como foi enviado uma foto de uma residência, mas ele não a reconheceu’.

Nesse sentido, colhe-se o depoimento da testemunha o policial militar
Alex da Silva
, durante sua oitiva em juízo, esclareceu que:

‘[...]
recebeu a informação sobre a carreta via rádio durante a manhã, e se deslocou para Rondonópolis. No KM 33, passou por duas carretas brancas da marca IVECO, que umas delas estaria sendo escoltada por um veículo CRETA, mas seguiu em frente para encontrar o automóvel. Ao encontrá-lo, realizaram a abordagem e dois ocupantes desceram, ambos nervosos. O mais velho estava mexendo no celular. Ambos apresentaram muitas contradições
. Durante a checagem do veículo, foram localizados dois galões de vinte litros de óleo diesel, mas ambos disseram não saber por que estavam ali.
Após serem liberados, eles retornaram para Rondonópolis, contradizendo a informação de que estavam indo para Primavera do Leste
. A carreta foi encontrada no KM 80, na área urbana, com os faróis ligados e trancada, o que gerou desconfiança. Uma mulher informou que a pessoa que deixou a carreta ali era morena, de estatura média, e teria retornado para a cidade. Ao checar o cavalo trator, identificaram um proprietário, que informou que o caminhão estava com seu motorista.
Sobre o semirreboque, identificaram que pertencia a outra pessoa, que afirmou que o semirreboque estava em sua posse. Notaram que o semirreboque que ele tinha era da marca Estilo de Bellato e o semirreboque que haviam abordado era da marca Noma, ficando claro que houve uma adulteração
. Também realizaram a checagem do chassi. A confirmação do roubo foi feita através de checagens, ligando um por um e confirmando as situações. Informaram que chegaram às características do motorista por meio de informações de populares.
Explicaram que a carreta IVECO foi usada para transportar o semirreboque que havia sido roubado.
Afirmaram que não havia queixa de roubo do cavalo trator, mas sim do semirreboque. Confirmaram que são lotados no batalhão de trânsito rodoviário’. (Id. 214853437).

Por sua vez, a testemunha,
Diego Pereira da Silva
, escrivão de polícia e analista de inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT, afirmou em juízo que:

‘[...]
o núcleo de inteligência ficou responsável por analisar os aparelhos apreendidos com o acusado João Gomes. Esses aparelhos foram extraídos com ordem judicial
. Um dos terminais não apresentou relevância para o caso, mas o
outro terminal telefônico revelou um diálogo entre os acusados João e Thallisson. Nesse diálogo, Thallisson parecia estar procurando um caminhão para realizar algum tipo de trabalho, e João tinha esse caminhão. Eles conversaram de forma velada, mas pelos diálogos, entende-se que seria para algo ilícito, como transporte de carga. Eles mencionaram a troca de placas, entre outros assuntos. Foi relatado que houve adulteração de sinal em um desses diálogos e que seria necessário fazer um reparo no caminhão de João Gomes, que já estava sendo usado por Thallisson.
No dia anterior ao roubo, foi mencionado que havia um rastreador no caminhão e mencionaram o motorista
Vinícius
.
No dia do roubo, eles verificaram que o caminhão estava parado em Poxoréo/MT. Nas conversas, eles tentaram encontrar um álibi, já que João Gomes teria recebido uma ligação da polícia
. Foi esclarecido que houve vários diálogos entre eles, inclusive ligações, e que havia um registro de uma ligação com o motorista
Vinícius
. Eles conseguiram identificar
Vinícius
devido a um boletim de ocorrência que continha o mesmo número de telefone.
Foi constatado que eles já haviam realizado a troca do sinal identificador do veículo antes do roubo. Foi esclarecido que a placa da carreta no dia dos fatos era falsificada
. Pelos diálogos, os acusados João e Thallisson não estavam no local onde a carreta foi apreendida. Foi informado que nos diálogos não foi mencionado o nome de Waldeano e Matheus. Foi ressaltado novamente que os acusados João e Thallisson conversaram sobre os atos ilícitos de forma velada, mas o alinhamento sobre o caminhão é nítido.
Foi dito que o acusado Thallisson seria quem organizava e procurava a utilização do caminhão para fins criminais. Por fim, foi relatado que Vinicius era quem lavava o caminhão para os reparos
”. (Id. 214853437).

O policial civil
Lauro Evaner Correa
, investigador da DERF de Rondonópolis/MT, relatou em juízo que:

‘[...] a investigação começou quando receberam a vítima na delegacia, que informou sobre o roubo e seus detalhes. Durante a investigação, receberam a informação de que o caminhão havia sido encontrado na região de Poxoréo/MT.
Os policiais militares receberam uma denúncia de que um veículo CRETA branco estava escoltando um caminhão com carga roubada
. Eles abordaram o veículo, ocupado pelos acusados Matheus e Waldeano, que transportavam combustível no porta-malas do veículo. Eles disseram que iriam prestar assistência a um caminhão e, após a checagem, foram liberados. Eles entraram em contato com a proprietária do veículo CRETA, mãe do acusado Thallisson, que informou que o automóvel estava com seu filho, que disse ter emprestado o veículo para Matheus e Waldeano.
Em seguida, os policiais militares encontraram o caminhão abandonado e checaram as placas do veículo. A placa do trator estava em nome do acusado João Gomes e a placa do reboque estava em nome de uma pessoa de Sorriso.
Eles ligaram para essa pessoa, que informou que o reboque estava com ele. Então, checaram o chassi e verificaram que se tratava de um reboque que havia sido roubado naquela madrugada e apreenderam o bem. Os policiais falaram com o acusado João Gomes, que informou que o caminhão estava com seu motorista Vinicius.
Após algum tempo, ao tentarem falar com João Gomes, ele desligou o telefone e não atendeu mais. Por estar em estado de flagrância, foram à residência de João Gomes e apreenderam um celular dele e outro dentro de sua residência. Nas conversas entre os acusados João e Thallisson, foram identificadas as ações do grupo criminoso, como transporte, entrega e roubo de carga roubada, além do uso de documento falso e placas de outros veículos
, referentes a esse crime e outros anteriormente praticados.
O acusado Vinicius já estava sendo investigado por outro roubo, assim como João Gomes, que já estava sendo investigado pela Delegacia de Rondonópolis e pela Gerência de Crime Organizado.
A testemunha individualizou as funções exercidas por cada um dos acusados
. João fornecia o veículo, com o objetivo de obter lucro, sabendo das práticas ilícitas, para que os criminosos realizassem a abordagem e a ação criminosa.

Matheus e Waldeano eram os que portavam a arma de fogo no momento do crime e Thallisson dava suporte ao delito, pilotando o veículo CRETA
.
Vinicius seria o responsável por levar o caminhão e transportar a carga roubada,
além de ter deixado o caminhão abandonado em Poxoréo/MT. A vítima relatou que havia quatro agentes no roubo. No relatório de análise, ficou demonstrada a prática de outros ilícitos pelos acusados. A vítima não conseguiu reconhecer ninguém, pois estava com o rosto tampado. Por fim, a testemunha declarou que os policiais militares receberam uma denúncia anônima sobre o roubo’. (Id. 214853437)”.

A despeito da irresignação externada pela defesa de
VINÍCIUS DA SILVA TAVARES
, percebe-se claramente que sua intenção não é rever o édito condenatório supostamente dissociado das provas coletadas na ação penal, mas rediscutir questões já analisadas sem a existência de prova nova a seu respeito.

A propalada tese de ausência ou fragilidade de provas seguras da participação de
VINÍCIUS
na empreitada delituosa foi exaustivamente debatida tanto na sentença proferida pelo juízo de primeira instância, quanto por este Sodalício, em grau recursal.

A condenação de
VINÍCIUS
não foi lastreada única e exclusivamente no suposto contato mantido por
JOÃO GOMES
.

Conforme sublinhado na sentença revisanda, o Relatório de Análise n. 100/2023 demonstrou a presença de
THALLISON
e
VINÍCIUS
próximos ao Terminal Rumo, em Rondonópolis, local onde a vítima foi abordada, bem como próximo a Poxoréu/MT, onde a carga de soja subtraída foi encontrada.

Consignou-se que,
VINÍCIUS
estava presente no local onde a vítima foi abordada, confirmando que ele participou diretamente do roubo perpetrado pelo grupo criminoso, sendo o responsável por conduzir o caminhão com a carga subtraída.

Não se trata, portanto, de condenação lastreada em mera ilação ou suposição desprovida de provas concretas do envolvimento de
VINÍCIUS
na prática delitiva.

Forte em tais razões, não procede a pretensão deduzida pela defesa no atinente à absolvição de
VINÍCIUS DA SILVA TAVARES
com fundamento na inexistência de provas seguras para condenação, tampouco o pleito genérico de desclassificação para conduta menos grave, haja vista que o conjunto fático-probatório coligido na instrução criminal comprovou, a não mais poder, o envolvimento do revisionando na prática dos crimes descritos na exordial acusatória, pelos quais foi condenado.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“No que tange à alegada invalidade do reconhecimento pessoal, observa-se que tal assertiva parte de premissa equivocada, pois a condenação não se sustentou em reconhecimento formal da vítima. Tanto a sentença quanto o acórdão consignaram expressamente que a vítima não realizou reconhecimento seguro dos autores, em razão das circunstâncias do crime, e que tal circunstância não compromete a condenação quando o decreto condenatório se encontra embasado em provas autônomas e convergentes, colhidas sob o crivo do contraditório, conforme verificado no caso concreto.

A alegação defensiva de que as imagens de pedágio comprovariam a inocência do revisionando não encontra respaldo jurídico. A prova técnica mencionada apenas revelou a impossibilidade de identificação facial do condutor, o que não equivale, em hipótese alguma, à comprovação de ausência de autoria.

[...]

Nesse contexto, as teses ora reapresentadas replicam, em essência, insurgências já devidamente enfrentadas e rejeitadas pelo acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal relativa à Ação Penal n. 1030547-14.2023.8.11.0003, circunstância que evidencia a mera reiteração de inconformismo defensivo com a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, e não a existência de erro judiciário manifesto apto a autorizar o manejo excepcional da revisão criminal, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa de provocar nova valoração do mesmo acervo fático-probatório, já examinado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sem a indicação de qualquer elemento superveniente idôneo, fato novo ou erro objetivo de julgamento, hipótese que escapa por completo aos estreitos limites cognitivos da revisão criminal.

Assim, ausente qualquer prova inédita ou circunstância nova capaz de infirmar as conclusões firmadas no acórdão revisionando, a pretensão defensiva revela-se manifestamente inadmissível, porquanto busca apenas reabrir debate já enfrentado e solucionado de forma expressa e fundamentada por este Egrégio Tribunal no julgamento da apelação criminal.

Ainda que assim não fosse — e apenas por dever de argumentação —, cumpre consignar que o édito condenatório ora questionado não se apoia em presunções, ilações ou construções subjetivas, mas em conjunto probatório concreto, coerente e convergente, regularmente produzido e valorado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso em exame, a condenação do revisionando não decorreu de reconhecimento pessoal realizado pela vítima, a qual, inclusive, afirmou não possuir condições de identificar os autores dos fatos, mas sim da conjugação de múltiplos elementos probatórios autônomos, tais como relatórios técnicos de investigação, análises de dados telefônicos judicialmente autorizadas, prova documental e depoimentos policiais firmes e coerentes, que individualizaram a participação do requerente no contexto da empreitada criminosa, evidenciando sua inserção organizada e funcional na associação criminosa voltada à prática de roubo de cargas.

Diante desse panorama, verifica-se que não há qualquer descompasso entre o édito condenatório e a evidência dos autos, tampouco erro de fato ou vício de valoração probatória que autorize a excepcional desconstituição do julgado. Ao revés, a condenação do revisionando apoia-se em lastro probatório seguro, consistente e judicializado, cuja suficiência foi expressamente reconhecida tanto pelo Juízo de origem quanto por este Egrégio Tribunal, em julgamento colegiado e unânime.

Nessas circunstâncias, inexistindo fato novo, prova inédita ou demonstração objetiva de erro judiciário, a revisão criminal não pode ser manejada como instrumento de reexame do mérito já definitivamente julgado, sob pena de subversão de sua finalidade constitucional e legal.

No tocante ao pedido subsidiário de desclassificação da conduta para modalidade menos grave e/ou de redução da pena, verifica-se que a insurgência defensiva revela-se manifestamente genérica, desprovida de fundamentação mínima apta a ensejar o reexame do julgado.

A defesa limita-se a formular o pleito de forma abstrata, sem indicar, de modo específico e fundamentado, quais qualificadoras deveriam ser afastadas, qual modalidade típica seria aplicável ou em que consistiria o alegado equívoco na dosimetria, tampouco apresenta qualquer elemento novo ou erro objetivo capaz de infirmar as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias.

Tal deficiência argumentativa inviabiliza o acolhimento do pedido, sobretudo na via excepcional da revisão criminal, que exige demonstração clara, objetiva e devidamente motivada de erro judiciário ou ilegalidade flagrante, não se compatibilizando com requerimentos genéricos ou meramente retóricos”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente revisional.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026